Tribunal: TJMT
Processo: 1035890-47.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035890-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO DOMINGUES BUENO - CPF: 284.008.791-04 (APELANTE), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO DOMINGUES BUENO - CPF: 284.008.791-04 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO – PRESCINDIBILIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO II, DO CPC – REEXAME NÃO CONHECIDO – RECOLHIMENTO DO FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DO JULGAMENTO DO
ARE N.° 709.212/DF, PELO STF
– EFEITO MODULADOR – SUSCITADA LEGALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – MATÉRIA NÃO ALEGADA PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – TEMA 611, DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 998, do CPC, a parte recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso, independentemente da anuência da parte
ex adversa
.

2. Não há julgamento
extra petita
quando a declaração de nulidade do contrato temporário decorre de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, mediante uma análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte.

3. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso II, do CPC.

4.
Ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 23, § 5°, da Lei n.° 8.036/90 e do artigo 55, do Decreto n.° 99.684/90, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:
“
Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
"
(ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

5. Na hipótese, os contratos de trabalho declarados nulos foram firmados entre os anos de 1997 a 2017 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pela Suprema Corte, de modo que o lapso temporal de 05 (cinco) anos deve ser contado a partir da decisão proferida no ARE n.° 709.212/DF. Assim, não há se falar em prescrição.

6. A alegação, nas razões de apelação, de questão até então não suscitada nos autos constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

7. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no Tema n.° 611, do STJ, nas condenações ilíquidas da Fazenda Pública ao pagamento aos servidores públicos, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é citação.

8. Reexame não conhecido. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interposto por FÁBIO DOMINGUES BUENO e ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos n.° 1035890-47.2018.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 197492695):

“
Vistos, etc
.

Trata-se de
AÇÃO JUDICIAL – DIREITOS SOBRE RELAÇÃO DE TRABALHO
em que move
FABIO DOMINGUES BUENO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a reintegração ao serviço, o pagamento de verbas trabalhistas decorrente de contrato temporário de trabalho, bem como a indenização por danos morais.

O Requerente afirma, em síntese, que foi contratado pelo Estado de Mato Grosso em 02 de junho de 1988 como celetista para exercer a função de Oficial de Justiça e que o seu contrato temporário perdurou até a data de setembro de 2016, devido ao “Termo de Ajustamento de Conduta” firmado entre este e o Ministério Público Estadual.

Aduz que o Ato é nulo de pleno direito uma vez que não lhe proporcionou o direito da Ampla Defesa e Contraditório.

Ademais, o requerente que pleiteou a concessão dos efeitos da tutela antecipada, solicitando ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que anule o Ato em questão.

Além disso, postulou o reconhecimento da estabilidade por acidente de trabalho, alegando que a doença foi decorrente da atividade laboral exercida. Requereu também o pagamento de multa diária a partir da data da concessão da tutela, a reintegração do requerente com a continuidade do vínculo anteriormente existente, e no mérito, a procedência da ação em todos os seus termos e pedidos, tornando definitiva a antecipação de tutela com a nulidade do referido Ato. Adicionalmente, pleiteou o pagamento das verbas do período em que esteve afastado, incluindo o FGTS referente a todo o período, bem como honorários advocatícios (id. 16011484).

O pedido de concessão da medida liminar foi negado. No entanto, em relação ao benefício da justiça gratuita, foi deferido ao Requerente, conforme comprovação documental presente no id. 16087020.

Após receber a citação adequada, o Requerido apresentou sua contestação nos autos, conforme identificado no documento de identificação número 17654090, além de anexar os documentos relevantes no documento de identificação número 17939307. Na contestação, o Requerido alegou que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual em maio de 2007 não foi considerado ilegal, argumentando que o contrato temporário em questão é de natureza precária e, portanto, não confere estabilidade ao autor. Com base nesses argumentos, o Requerido requereu a improcedência da ação.

O autor apresentou impugnação à contestação no documento de identificação 18262298, no qual solicitou a realização de perícia para comprovar que sua doença é decorrente da atividade laboral desempenhada durante o trabalho temporário.

A realização da perícia foi deferida no despacho saneador (id. 34822785). No entanto, devido à pandemia, não foi possível realizar a referida perícia.

Parecer do Ministério Público no id.21096257 , concluindo pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial por ausência de interesse público.

Posteriormente, a advogada da parte autora manifestou-se nos autos informando que o autor foi aposentado por invalidez em um processo tramitado na Justiça Federal (1001308-49.2020.4.01.3602), o que prejudicou o pedido de reintegração ao seu posto de trabalho. Ressaltou que os demais pedidos formulados na petição inicial ainda estão vigentes. Além disso, requereu o uso do laudo pericial realizado pela Justiça Federal como prova emprestada, a fim de subsidiar o presente processo (id. 55910354).

Eis a suma do essencial.

É o relatório.

Decido.

O Requerente busca obter o pagamento das verbas salariais pendentes e não quitadas, referentes ao período em que prestou serviços ao Requerido. Além disso, pleiteia o pagamento das verbas rescisórias devidas, a reparação por danos morais e o reconhecimento da estabilidade decorrente de acidente de trabalho.

É de todo sabido que o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado apenas aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo adentrar ao mérito, sob pena de ofender o princípio da separação dos poderes.

Diante disso, passo a analisar as pretensões da Requerente.

DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

O art. 37 da CF consagra a regra por meio da qual o ingresso nas carreiras do serviço público se dá mediante concurso público, salvo quanto aos cargos em comissão e às hipóteses de contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público:

Art. 37, II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Por mais que não se exija concurso público para a hipótese do art. 37, IX, da CF, deve ao menos ocorrer um processo seletivo simplificado para a contratação de servidores temporários:

“Os casos de inexigibilidade de concurso podem ser assim enumerados: (...) b) servidores temporários que são contratados com prazo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público (art. 37, IX, da CRFB, devendo ser realizado, no entanto, processo seletivo simplificado para contratação desses servidores (art. 3º da Lei n. 8.745/1993)” (OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende de. Curso de Direito Administrativo. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 746)"

A realidade apresentou diversas contratações temporárias indevidas (sem necessidade temporária ou sem processo seletivo, por exemplo), o que fez com que o Supremo Tribunal Federal fixasse algumas teses sobre o reflexo de tais contratações.

Em primeiro lugar, entende-se que
não se aplica a CLT aos servidores temporários
(ainda que, no ato da contratação, haja tal disposição), pois eles estão sujeitos a um
REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual emsentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) (grifos acrescidos)

Especificamente quanto ao Estado de Mato Grosso, cabe ressaltar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rescindiu os contratos temporários em conformidade com o
Termo de Ajustamento de Conduta
celebrado com o
Ministério Público Estadual
em maio de
2007
. A cláusula terceira desse acordo estabelece o compromisso de "
rescindir os contratos de contratação temporária de servidores existentes no poder judiciário, ressalvadas as exceções legais"
.

Ademais, o
Processo Administrativo Disciplinar nº 0005453-88.2009.00.0000
, em trâmite no
Conselho Nacional de Justiça
, constatou que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso contratou um grande número de servidores sem observar os preceitos constitucionais. Nesse contexto, foi emitida uma nota técnica ressaltando a necessidade de o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso exonerar os servidores temporários.

Dessa forma, a rescisão do mencionado contrato ocorreu devido à sua não conformidade com os artigos 37, II e IX, e 41 da Constituição Federal, que estabelecem critérios legais para a contratação de servidores. Portanto, a rescisão do contrato foi realizada de acordo com as exigências legais, o que justifica a alegação de que o procedimento questionado pela parte autora não apresenta ilegalidade. Vale ressaltar que a contratação temporária não gera estabilidade, e a Administração, agindo de acordo com a estrita legalidade, não deve manter um contrato que se enquadre como irregular.

Nesse sentido, nosso egrégio tribunal de justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE AÇÃO - REJEITADAS – CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS EM PRETERIÇÃO AOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO – ASSINATURA DE TAC PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO – DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 11 DA LEI N° 8.249/1992 – DOLO CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL, PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS PENAS APLICADAS – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – NÃO ACOLHIMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPUTADA AO MUNICÍPIO – DEVER DE NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS E DE NÃO MAIS PROVER CONTRATAÇÕES IRREGULARES – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO DE ADEMIR GASPAR DE LIMA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE JACIARA DESPROVIDOS.1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a produção de novas provas, em especial a oral, não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida, em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor.2. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, por si só, não afasta o crivo do judiciário, mormente quando comprovado o seu descumprimento nos autos.3. A contratação temporária no âmbito municipal, em desconformidade com o enunciado no artigo 37, IX, da Constituição da República, mormente após assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público que previa a realização de concurso público e dispensa do contratados irregularmente, importa em ofensa aos princípios aos quais deve se ater a Administração Pública, mormente da legalidade, impessoalidade e moralidade.4. A vontade Livre e consciente do Apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11, da Lei 8.429/92, restou devidamente comprovada, haja vista que mesmo após a celebração de Compromisso de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público e realização de concurso público, continuou realizando a contratação irregular de servidores temporários, apesar de ciente e notificado/compromissado para sanar as irregularidades.5. A Lei n° 14.230/2021, alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, incluindo nova redação ao artigo 12, inciso III, que revogou a as penas de perda de função pública e suspensão dos direitos políticos, além de reduzir a cominação de multa civil ao limite máximo de 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e majoração para 04 (quatro) anos da proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, para as hipóteses do artigo 11 da referida Lei.6. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.7. Na aplicação das penas aplicáveis aos agentes ímprobos, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exigindo-se correlação entre a natureza da conduta de improbidade administrativa e a penalidade a ser imposta ao autor.8. Na hipótese, em observância à gravidade e a lesividade da conduta, além de critério de razoabilidade e proporcionalidade, conclui-se que a cominação de multa civil de 10 (dez) vezes a remuneração no cargo de Prefeito Municipal e a suspensão de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, por 03 (três) anos, mostra-se suficiente ao caso concreto.9. Com relação à pena de suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, uma vez que houve a sua revogação para a hipótese do artigo 11 da Lei n° 8.429/92, bem como considerando a retroatividade da lei benéfica em se tratando de direito administrativo sancionador, impõe-se o seu afastamento.10.
Restando incontroverso que o Município mantinha pessoas contratadas irregularmente a título precário no seu quadro de servidores, em preterição aos aprovados em concurso público, fato confesso em Termo de Ajustamento de Conduta, correta a determinação de que promova exoneração dos servidores contratados temporariamente ou nomeados para cargos comissionados, cujas funções exercidas, não se coadunam com estes e a consequente nomeação dos candidatos aprovados no concurso n° 001/2014
.(N.U 0004538-55.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Sendo assim, considerando a legalidade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e do Processo Administrativo Disciplinar (PAC) n. 0005453-88.2009.00.0000, bem como a natureza da relação jurídica em questão, todos os pedidos fundamentados na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e em normas correlatas,
inclusive no que se refere às verbas rescisórias
, são
IMPROCEDENTES
. Isso ocorre porque a relação jurídica em questão não está sujeita às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e normas correlatas, uma vez que é regida pelo Regime Jurídico Administrativo.

No entanto, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que efetivamente se beneficiou das funções exercidas, o
STF
entende que, nos casos de contratação irregular, o servidor temporário faz jus à
remuneraçã
o e
aos valores ligados ao

FGTS:

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 – REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido.(RE 705140, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014 RTJVOL-00230-01 PP-00646)

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos.Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado

nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que

mantido o seu direito ao salário.
2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 765.320/MG, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese nº 916:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
."

Na espécie, verifica-se que o pedido do autor está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte. Dessa forma, o autor possui direito ao recebimento dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, que deixaram de ser realizados pelo Estado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Anoto, por fim, que os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

DA MULTA DO ART. 477 DA CLT

Como a relação jurídica não está submetida à legislação trabalhista, não há que se falar na incidência da multa do art. 477 da CLT:

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Técnico em enfermagem - Contrato temporário de trabalho (a termo) – Pretensão de recebimento de valor referente ao FGTS e
Multas previstas nos arts. 567 e 477 da CLT – Impossibilidade – Servidores públicos temporários estão submetidos ao regime jurídico administrativo especial
, nos termos do art. 37, inciso IX da CF/88 – Precedentes desta C. Corte – R. sentença mantida. Recurso da autora improvido. (TJSP; Apelação Cível 0001581-42.2019.8.26.0242; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Igarapava - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/05/2021; Data de Registro: 13/05/2021) (grifos acrescidos).

Assim, o pedido deve ser julgado
improcedente
.

DA ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA

Conforme mencionado anteriormente e reiterando o exposto, a estabilidade acidentária não se aplica aos contratados temporariamente, uma vez que esse benefício é conferido aos empregados regidos pela CLT que possuam vínculo empregatício duradouro. Os contratados temporariamente estão sujeitos ao Regime Jurídico Administrativo, que possui regras específicas e não contempla a estabilidade acidentária.

Nesse sentido, nosso tribunal de justiça dispõe:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, – IRREGULARIDADE RECONHECIDA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REALIZADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.É pacifico nos tribunais superiores, que as contratações temporárias realizadas pela Administração Pública são sempre de natureza jurídico-administrativa, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho para o seu julgamento. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei orgânica municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública,
em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional,
exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).
Sentença mantida. Recurso não provido.

Ainda no mesmo sentido:

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRAT TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL I TERESSE PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. PRETENSO RECONHI CIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA, NOS TEE MOS DO ART. 118 DA LEI N. 8.213 /1991. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCUL JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ENTRE AS PARTES E DE CARÁTER PRE CÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇ DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, manteve vínculo com o Município de Cuiabá/MT, na modalidade de contrato temporário, para exercer a função de Técnica de Enfermagem, no período compreendido entre 21/11/2017 a 23/12/2019. Em 19/03/2019 a autora sofreu acidente de trabalho, consoante CAT anexo a inicial lavrado em 21.03.2019, que também descreve a necessidade de afastamento do trabalho durante o tratamento, com duração prevista de 14 dias. Contudo, conforme consta na defesa, a autora permaneceu em atividade, tendo apresentado o primeiro atestado somente em 06.12.2019, após decorridos 09 meses do sinistro. Em 22.12.2019 apresentou novo atestado para permanência do afastamento das funções públicas por mais o9 dias e, na sequência, em 31.12.2019 apresentou o terceiro atestado médico para a prorrogação do afastamento das funções por mais 160 dias. 5.
Em razão da precariedade da contratação temporária, uma vez que o trato firmado entre as partes possuía o período de prestação do serviço pelo contratado, com termo certo, inexiste estabilidade provisória acidentária. Razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão autoral de estabilidade dentária prevista no artigo 118 da Lei n° 8.213/91 (Dispõe sobre os Plan de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça ( REsp. n° 1.383.750/MA, relator Min. Mauro Campbell Marques, p. 19/8/2013)
."(
Processo nº 104XXXX-37.2020.8.11.0001-Maria Iraci Ferreira de Almeida x Município de Cuiabá
).

Portanto, o pedido de estabilidade por acidente de trabalho para os contratados temporários é
improcedente
, em consonância com as normas aplicáveis.

DANOS MORAIS

Requer a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, pelo transtorno causado.

A pretensão não merece prosperar, eis que para a caracterização da obrigação de reparar danos é necessária a presença de três pressupostos, quais sejam: ato ilícito, nexo causal e dano.

Saliente-se que não restou demonstrado o abalo ou dano sofrido, e nessa esteira, não há dano a ser reparado pela Parte Requerida.

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
durante o período trabalhado pela parte autora, a ser apurado em liquidação de sentença.

No que toca à correção e aos juros, de rigor a observância da decisão proferida em sede Repercussão Geral pelo Plenário do P. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947- SE, Tema 810, aos 20/09/2017, ou seja, aplicar-se-á a atualização monetária segundo o IPCA-E e juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, com a redação conferida pela Lei Federal nº 11.960/2009.

No mais, quanto aos consectários legais, em
09/12/2021
, foi publicada e entrou em vigor a
Emenda Constitucional nº 113, cujo artigo 3º prevê
:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de
atualização monetária
, de
remuneração do capital
e de
compensação da mora
,
inclusive do precatório
, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da
taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Assim, a partir de 09/12/2021, deve aplicado o artigo 3º da EC nº 113/21. Dispensado o reexame obrigatório (art. 11, da Lei 12.153/09).

Condeno a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC; todavia, na forma do artigo 98, § 3º, CPC, suspendo a sua exigibilidade.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

P.R.I.C.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Designado para o NAE
”.

Em suas razões recursais, o apelante FÁBIO DOMINGUES BUENO aduz que a sua demissão ocorreu durante período em que o contrato encontrava-se suspenso, por afastamento médico, motivo pelo qual não poderia ser rescindida a contratação sem o devido processo administrativo legal.

Afiança que não recebeu as verbas rescisórias trabalhistas no momento da rescisão, motivo pelo qual é devida a multa prevista no artigo 477, da CLT.

Pontua, além disso, que foi exposto a situação de humilhação ao ser demitido, afirmando que “
o servidor foi jogado na rua sem que fosse oportunizado o direito a defesa, nem tão pouco foi indenizado. Num dia simplesmente disseram: você não serve mais e rua. Obs: ESTAVA DOENTE
”, circunstância que enseja o dano moral presumido.

À vista disso, pugna pelo provimento do recurso “
para reformar a sentença, julgando procedente os pedidos nos termos da fundamentação acima exposta, e pelos fundamentos já devidamente esposados nessa peça recursal, em especial a condenação do Estado ao pagamento das verbas rescisórias, multa art. 477 da CLT e dano moral
” (ID. 197492696).

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por julgamento
extra petita,
asseverando que ao reconhecer como nulo o contrato temporário, houve violação ao princípio da correlação entre a demanda e a sentença.

No mérito, sustenta que a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.° 709.212, não se aplica às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, pois possuem prazo específico, previsto no Decreto-Lei n.° 20.910/32.

Acrescenta, outrossim, que o não há ilegalidade praticada pela Administração Pública no vínculo mantido entre a parte apelada e o ESTADO DE MATO GROSSO no período compreendido entre 22.05.2013 a 20.03.2017, pois decorreu de ordem proferida em mandado de segurança.

Consigna, ademais, que a sentença monocrática é omissa quanto ao termo inicial dos juros moratórios que, nos termos do artigo 240 e 405, do CPC, ocorre a partir da citação, quando a parte foi constituída em mora.

Em face dessa situação, requer o provimento do recurso, para o fim de anular a sentença monocrática ou, subsidiariamente, seja reformada a sentença nos termos expostos nas razões de apelo (ID. 197492698).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo não provimento do recurso (ID. 197492704).

Não foram apresentadas contrarrazões por FÁBIO DOMINGUES BUENO (ID. 197492704).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 202217161).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interposto por FÁBIO DOMINGUES BUENO e ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos n.° 1035890-47.2018.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

DA DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO POR FÁBIO DOMINGUES BUENO

Inicialmente, registra-se que após ser intimado para comprovar o pagamento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC (ID. 203701656), o apelante FÁBIO DOMINGUES BUENO postula pela desistência do recurso.

Com efeito, o artigo
998, do Código de Processo Civil, aduz que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 998.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

Além disso, ressalta-se que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo, a partir da efetiva interposição do recurso, até o momento imediatamente anterior ao seu julgamento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES À CONCESSÃO - APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO COM A
DESISTENCIA
DO AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCINDIBILIDADE DE ANUENCIA DA PARTE EX ADVERSA -
DESISTÊNCIA
HOMOLOGADA. Estando inconteste a ausência de interesse do Agravante em dar continuidade ao julgamento dos recursos interpostos (Agravos de Instrumento e Interno), impóe-se seja homologada a
desistencia
manifestada, com fulcro no artigo 998, do CPC e 51, inciso I, do Regimento Interno, para todos os efeitos legais”.

(TJ-MT - AGR: 10111358220188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2020)
.

Desse modo, concluo que é o caso de homologar, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência recursal formulado pela parte apelante, com fulcro no artigo 998, do Código de Processo Civil.

DA PREMILINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente, o ESTADO DE MATO GROSSO defende que a sentença
a quo
apresenta julgamento
extra
petita, sob o argumento de que não há pedido expresso da parte apelada de declaração de nulidade dos contratos temporários.

A esse respeito, sabe-se que ao proferir a sentença, o magistrado deve limitar-se aos pedidos constantes da inicial, não podendo ir aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
) ou fora do que foi discutido (
extra petita
), conforme dispõe os artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

In casu,
do exame da petição inicial, verifica-se da descrição fática, bem como dos pedidos formulados pela parte, a intenção em ver declarada a nulidade do contrato temporário, necessário, inclusive, para a percepção das verbas pleiteadas quanto ao FGTS.

Logo, constata-se que o acolhimento do pedido foi extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou seja, a partir de uma interpretação em consonância com a pretensão deduzida pela parte apelada como um todo, o que não implica em julgamento
extra
ou
ultra petita
.

A propósito, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA E OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. Não há julgamento extra petita no reconhecimento da união estável, embora a autora tenha postulado a configuração de sociedade de fato, pois
o pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, mediante uma análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte
.

3. Afasta-se a ocorrência de coisa julgada entre a presente ação e ação anterior, ajuizada pela "legítima esposa" do falecido contra o Distrito Federal, objetivando o recebimento de pensão vitalícia deixada pelo falecido.

4. A união estável, mesmo que iniciada e terminada antes da edição da Lei 8.971/94, irradia direitos e obrigações, já que é um fato jurídico, e, como tal, desafia a proteção estatal. No caso, não há interesse recursal quanto à exigência de demonstração de contribuição, ao menos indireta, para formação de um patrimônio comum, sob o argumento de irretroatividade da Lei 9.278/96, tendo em vista que o reconhecimento da união estável não teve repercussão na esfera patrimonial.

5. O Tribunal de origem constatou a natureza duradoura, pública e contínua do relacionamento, mediante uma análise minuciosa de fatos e documentos, que corroboraram para a conclusão de que o relacionamento desenvolvido pelo casal possuía características de uma entidade familiar, na forma de união estável. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. O julgador não está adstrito ao depoimento das testemunhas, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que com devida fundamentação.

7. Esta Corte admite o reconhecimento da união estável quando um dos conviventes, embora casado, esteja separado de fato, como é o caso dos autos. Precedentes. 8. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1531839 DF 2012/0035832-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). (Grifo nosso).

Com essas considerações, REJEITO a preliminar aventada.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Como cediço, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No presente caso, a sentença não se amolda a nenhuma das circunstâncias acima mencionadas, pois, a despeito de o ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Nesse contexto, mister ressaltar que o pedido inicial consistia em montante de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), referente ao pagamento dos valores a título de rescisão do contrato de trabalho, danos morais e demais verbas pretendidas.

Assim, ainda que a sentença seja ilíquida, porquanto os valores em questão devem ser atualizados, conclui-se que a condenação não esbarra no teto de 500 (quinhentos) salários mínimos, fixado no § 3°, inciso II, do artigo 496, do CPC, aplicável aos Estados, mormente quando julgados parcialmente procedentes os pedidos.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SENTENÇA ILÍQUIDA. NOVOS PARÂMETROS DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR À MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALORES AFERÍVEIS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...)

II - A Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.101.727/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o qual o reexame necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, do CPC/1973)é regra, admitindo-se sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos.

III - Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da Súmula n. 490/STJ: a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

IV - No entanto, esta Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame. (...)”.

(STJ - AgInt no REsp: 1916025 SC 2021/0009188-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – REAJUSTE – PRINCIPIO DA ISONOMIA – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA E INATIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS DOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO NÃO ULTRAPASSAR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II DO CPC
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 905 STJ – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV, do artigo 5º, o que dispensa exigência da negativa administrativa e esgotamento da via.

2. Pelo princípio da isonomia, devem receber o mesmo subsídio os servidores ativos, inativos e pensionistas.

3.
Quando se trata de ação de cobrança, em que o montante do valor da causa não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há que se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, §3ª. II, do CPC
.

4. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5.
Remesse Necessária não conhecida
, Recurso Desprovido.

(N.U 0013263-96.2012.8.11.0002, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)). (Grifo nosso).

Dessa maneira,
não conheço da remessa necessária
.

DO MÉRITO

Insurge-se o ESTADO DE MATO GROSSO, no mérito recursal, quanto ao prazo prescricional aplicável à pretensão relacionada ao FGTS, a inexistência de ilegalidade do contrato por força de sentença judicial e o termo inicial para a incidência dos juros moratórios.

A respeito do prazo prescricional, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARExt n.° 709/212/DF, julgou inconstitucional a prescrição trintenária para pleitear o recebimento do FGTS,
in verbis
:

“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)”.

No referido julgamento, a Suprema corte modulou os efeitos da decisão para aplicar o prazo quinquenal aos casos cujo termo inicial fosse posterior à data do julgamento e, para os casos com prazo prescricional em curso, aplicando o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir do julgamento. Veja-se o trecho do voto de relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes:

“(...) Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar.

Aqui, é claro, não se trata de ações de repetição de indébito, mas, sobretudo, de reclamações trabalhistas, visando à percepção de créditos, e de execuções promovidas pela Caixa Econômica Federal. A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.

Do exame da questão posta, a contratação irregular ocorreu em 01.02.1997, encerrando-se na data de 20.03.2017, após sucessivas prorrogações e renovações (ID. 197492658). Percebe-se, pois, que
o recolhimento do FGTS deveria ter iniciado antes do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
, quando começou a contagem do prazo prescricional.

Portanto, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação da Suprema Corte, é a quinquenal, inaugurada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019.

De outra parte, a despeito das alegações da parte agravante quanto à inaplicabilidade dos efeitos moduladores da ARExt n.° 709/212/DF ao presente caso, reiteradas são as decisões do Superior Tribunal de Justiça no sentido que abrange as hipóteses de nulidade de contrato temporário. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO ARE 709.212/DF. TERMO INICIAL ANTERIOR AO JULGAMENTO. PRAZO QUE OCORRER PRIMEIRO. CINCO ANOS APÓS A DECISÃO DA SUPREMA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, de que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS.

2. Ainda no referido julgamento pela Suprema Corte, estabeleceu-se efeitos prospectivos à decisão, nos seguintes termos: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

3. No caso dos autos, firmados os contratos de trabalho entre os anos de 1993 e 2018 e, por isso, iniciado o prazo prescricional antes do julgamento proferido pelo STF, conta-se o lapso de 5 anos a partir da decisão proferida no ARE 709.212/DF. Como a demanda fora proposta em fevereiro de 2018, não que se falar em prescrição.

4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1866337 AC 2020/0059767-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado, sendo-lhes atribuídos, excepcionalmente, efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido. Constato que houve erro material no acórdão recorrido.

2. O acórdão embargado assentou: a) o Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013); b) saliente-se que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão"; c) no caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho da recorrida para o cargo de Servente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF; e d) o contrato mais antigo, note-se, teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019.

3. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

4
. No caso, conforme o registro do Tribunal local, o contrato temporário de trabalho do recorrente perdurou entre junho de 1992 a junho de 2012 (fl. 81, e-STJ). Todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos, portanto, antes do julgamento proferido pelo STF. 5. O contrato mais antigo teve início no ano de 1992. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, pode ser exercida até 13.11.2019. 6. Assim, onde se lê, no dispositivo final, "Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Especial", leia se "Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, para afastar a prescrição
".

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes”.

(EDcl no REsp 1804135/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. COBRANÇA DE DEPÓSITOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NO ARE 709.212/DF.

1. "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (Súmula 13/STJ).

2. A comprovação da divergência jurisprudencial, na forma dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255 do RISTJ, demanda o cotejo analítico dos acórdãos confrontados, com demonstração da similitude fática existente entre eles.

3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (Súmula 282/STF).

4.
O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos a essa solução, definindo o seguinte: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

5. No caso, o prazo prescricional teve seu cômputo iniciado antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Contando-se 5 (cinco) anos da manifestação da Corte Maior, ou 30 (trinta) anos do estabelecimento do vínculo de trabalho, não se verifica o esgotamento do lapso legal. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
”.

(
REsp 1784479/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019). (Grifo nosso).

No que tange à tese levantada pela parte apelante, no sentido de que não há nulidade do contrato temporário, pois o servidor apelado foi reintegrado no ano de 2013, por ordem judicial proferida em ação mandamental,
mister salientar que o objeto recursal é limitado pela sentença recorrida, isto é, não pode extrapolar o
decisum
, na medida em que o sentido do recurso de apelação é, como cediço, devolver ao Tribunal
ad quem
toda a matéria efetivamente impugnada, consoante dispõe o artigo 1.013,
caput
, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação”.

A despeito da possibilidade de se reconhecer matérias de ordem pública na fase recursal, bem como para correção de injustiças como para revisão e reexame das provas, o ordenamento jurídico não prevê a inovação por ocasião da apelação, salvo se a parte comprovar que deixou de fazê-lo, por motivo de força maior, conforme prevê o artigo 1.014, do CPC. Veja-se:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

No caso em questão, a referida tese não foi suscitada no primeiro grau de jurisdição, tanto na contestação, como nas
como nas demais oportunidades em que se manifestou nos autos, o que constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 535, § 2º, DO CPC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cumprimento do previsto no art. 535, § 2º, do CPC, não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

2. Inexiste violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

3. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

4. Recurso desprovido”.

(N.U 1019366-82.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR PARA A ÚNICA VAGA DE COPEIRA – CARGO POSTERIORMENTE DECLARADO EXTINTO POR DECRETO-LEI SUPERVENIENTE – CAUSA DE PEDIR NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – EDITAL DO CONCURSO COM NÚMERO ESPECÍFICO DE VAGAS QUE, UMA VEZ PUBLICADO, FAZ EXSURGIR UM DEVER DE NOMEAÇÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação, em sede de recurso de apelação em mandado de segurança, de questão até então não suscitada nos autos, constitui inadmissível inovação recursal e indevida supressão de instância.

2. Conforme entendimento do STF, “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.” (RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011).

3. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal”.

(N.U 0001075-95.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021). (Grifo nosso).

Quanto ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios, nos termos da Súmula n.° 611, do STJ, tratando-se de obrigação ilíquida devida pela Fazenda Pública ao servidor público, aplicam-se as regras do artigo 219 do CPC e 405, do Código Civil, que estabelecem que os juros de mora contam-se a partir da citação inicial.

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 611 DO STJ. ADEQUAÇÃO DO JULGADO À DECISÃO DO TEMA 611 DO STJ, PARA QUE OS JUROS MORATÓRIOS INCIDAM A CONTAR DA CITAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido no Recurso Especial 1.356.120/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 611), firmou tese no seguinte sentido: 'O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba'. 2. Adequação do acórdão da Turma, em juízo de retratação.

(TRF-4 - APL: 50178581020104047000 PR 5017858-10.2010.4.04.7000, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 04/08/2021, QUARTA TURMA)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para fixar a data da citação como termo inicial para a incidência dos juros de mora, mantendo-a inalterada nos demais termos, e
HOMOLOGO a desistência do recurso
interposto por FÁBIO DOMINGUES BUENO, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024